Tribunal: STF
Processo: ARE 1346386
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (LEI Nº 12.850/13) E TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. Recursos bilaterais. PRELIMINAR. Pretendido recurso em liberdade. Impossibilidade. Rejeição.



    LEI Nº 12.850/13, ART. 2º, § 2º. Absolvição. Inviabilidade. Conjunto probatório suficiente para lastrear a procedência da pretensão punitiva.



    LEI Nº 11.343/06, ART. 33, CAPUT. Pretendida condenação. Possibilidade. Autoria e materialidade bem delineadas.



    DOSIMETRIA. Penas da organização criminosa intocadas. Iniciais do tráfico estabelecidas com acréscimo de 1/5, seguidas de 1/6, pela reincidência, pecuniárias no piso. Inaplicabilidade das benesses do CP, art. 44 e da Lei nº 11.343/06, art. 33, § 4º. Sanções totais elevadas. Regime fechado preservado.



    REDUÇÃO DA PECUNIÁRIA POR SUPOSTA HIPOSSUFICIÊNCIA. Impertinência. Falta de previsão legal.



    PROVIMENTO PARCIAL UNICAMENTE AO MINISTERIAL."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "Organização criminosa



    Acertado o desate condenatório, pois, ao cabo da instrução, comprovou-se, de forma inequívoca, a presença de todas as elementares.



    Com efeito, apurou-se que o apelante fazia parte de conhecida facção criminosa, sendo responsável pela cobrança de dívidas de tráfico, bem como negociava a venda de sua 'biqueira', tudo comprovado pelas interceptações telefônicas realizadas com autorização judicial (Proc. nº 0000840-89.2016.8.26.0441, fls. 16/19 e fls. 55/58)."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).



     



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 4 de outubro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente